Tribunal: TJPA
Processo: 0809014-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809014-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MANOEL PACHECO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de acórdão que, ao julgar agravo interno contra decisão monocrática, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir a multa diária cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a ordem de devolução do veículo em 10 (dez) dias, sob pena de multa. A embargante alega omissão no acórdão, buscando sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. As questões podem ser assim delineadas:

(i) saber se houve omissão quanto à fundamentação das teses recursais de mérito deduzidas pela embargante;

(ii) saber se os embargos foram utilizados com fim meramente protelatório;
(iii) saber se é cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as alegações relativas ao valor da multa diária, ao prazo fixado para devolução do bem e à suposta ausência de intimação pessoal, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

4. A insurgência da embargante representa, na realidade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a irresignação da parte com o conteúdo da decisão judicial não caracteriza omissão nem autoriza a oposição de embargos de declaração com pretensão infringente.

6. Caracterizado o uso protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
, com
aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão do
caráter manifestamente protelatório
do recurso.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. É cabível a imposição de multa ao embargante quando se verifica o uso do recurso com manifesto propósito de protelar o andamento do feito, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face do acórdão proferido por esta Turma, que julgou agravo interno manejado contra decisão monocrática proferida no presente recurso, a qual manteve o parcial provimento ao agravo de instrumento, reduzindo o valor da multa diária cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ratificando a determinação de devolução do veículo objeto da ação de busca e apreensão no prazo de 10 dias, sob pena de incidência da referida multa.

Inconformada, a recorrente opôs Embargos de Declaração (Num. 23142761), alegando que ha omissão no acórdão, requerendo
o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanear as supostas omissões.

Embora intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica do ID. 25120421.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos presentes embargos de declaração e passo a proferir decisão, nos termos do art. 1024, § 2º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que o acórdão não teria analisado de maneira adequada as questões aventadas em sua razões
. No entanto, o r.

acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

O acordão analisou todas as teses aventadas no recurso de agravo de instrumento e agravo interno, se debruçando sobre as teses recursais de excessivo valor arbitrado a título de multa, exiguidade de prazo para devolução do veículo e ausência de intimação pessoal, sendo que tais matérias já foram debatidas exaustivamente na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, na decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento e na decisão colegiada que apreciou o agravo interno. Vejamos:

“(...) Com efeito,
no tocante ao prazo para restituição do veículo em caso de pagamento integral da dívida
, verifica-se não assistir razão ao recorrente. Isso porque, diante da possibilidade de o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme exegese do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69, pagar a dívida e recuperar o bem, afigura-se plausível que o veículo seja devolvido em igual lapso temporal, após escoado o mencionado quinquídio legal. No caso em testilha, foi concedido prazo de 10 (dez) dias, ou seja, o dobro do prazo normalmente concedido.

[...]

No que concerne ao valor da multa estabelecida
, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.

Na decisão monocrática ora agravada, foi determinada a redução do valor da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitando a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

Por derradeiro, não há que se falar também em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso concreto, o prejuízo está condicionado ao cumprimento da obrigação pelo agravante, não havendo decisão que, de forma efetiva, causou danos ao recorrente. Portanto, não há de ser afastada a previsão da multa.

Dessarte, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação. (...)”

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Destarte, evidenciado o fim nítido de procrastinar o feito, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC,
conheço e rejeito
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de seu caráter manifestamente protelatório.

Belém, 29/01/2026